Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUANTIDADE. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
2. A quantidade da droga apreendida, consistente em duas porções de maconha com massa líquida de 39,42g (trinta e nove gramas e quarenta e dois centigramas), demonstra a intenção de difusão ilícita, pois no interior de presídios as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas.
3. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal se o réu ostenta antecedentes, que foram valorados e justificaram o recrudescimento da pena em 1/6 (um sexto), em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. Nos termos do enunciado n. 630 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da atenuante da confissão espontânea do crime de tráfico ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5. Preserva-se o regime inicial fechado, tendo em vista a pena aplicada superar 8 (oito) anos bem como por tratar-se de réu reincidente, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como em suspensão condicional da pena, pois não satisfeitos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o montante da pena imposta e a reincidência do réu.
7. Recurso desprovido.